Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-10.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700695-10.2020.8.07.0011 APELANTE: EDUARDO ARTHUR NEVES BANDEIRA, ADELAIDE SEVERINI, ADRIANA NIEMEYER PIRES FERREIRA APELADO: ADRIANA NIEMEYER PIRES FERREIRA, ADELAIDE SEVERINI, EDUARDO ARTHUR NEVES BANDEIRA DESPACHO Manifestem-se as apelantes Adelaide Severini e Adriana Niemeyer Pires Ferreira, no prazo de 5 dias, sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 149405974). Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR